Tribunal: STF
Processo: ARE 1432452
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO - REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA – PLEITO DE DECADÊNCIA DO PRAZO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECLARAR NULO ATO DELIBERATIVO Nº 408/93 – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES O PLEITO AUTORAL, DECLARANDO A DECADÊNCIA DO DIREITO DE MODIFICAR A FORMA DE REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA, MANTENDO - OS SOB OS PARÂMETROS UTILIZADOS DESDE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, EM 2003, PAGANDO AS DIFERENÇAS APURADAS ENTRE A DATA DA NEGATIVA DO REAJUSTE (JAN/2020), ATÉ O EFETIVO RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS COM OS DEVIDOS REAJUSTES DAS VANTAGENS, EQUIVALENTES AO ATUAL CARGO DE ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO II, REF. 15, ANTERIORMENTE TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO NS-15, REFERÊNCIA 15, E CONDENOU O REQUERIDO À REVISÃO DOS PROVENTOS DA AUTORA NA MESMA PROPORÇÃO E NA MESMA DATA, QUANDO DA MODIFICAÇÃO DO ATUAL CARGO DE ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO II, REF. 15. – APELO COM PLEITO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU O REAJUSTE E CASO MANTIDA A CONDENAÇÃO QUE A CORRELÇÃO MONETÁRIA SEJA PELO IPCA-E - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO ATO - BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 2003 E ANULAÇÃO DO ATO OCORRIDA EM 2019, OU SEJA, QUASE 17 (DEZESSETE) ANOS APÓS A SUA CONCESSÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.784/1999, ART. 54 - PRAZO DECADENCIAL – PLEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCE-A não ACOLHIDO – APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA QUE SEJAM APLICADOS JUROS DE MORA DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - À UNANIMIDADE. - A administração, no uso de sua prerrogativa de autotutela, possui o direito potestativo, isto é, o poder-dever, de anular seus atos quando eivados de ilegalidade. Ao exercício desse direito da Administração não corresponde nenhuma prestação do administrado, restando-lhe tão somente a opção de impugnar o ato invalidador, caso este seja ilegal, ou ainda, resignar-se. Diante dessa realidade, o prazo estipulado pelo artigo 54 da Lei n° 9.784, de 1999, tem a natureza decadencial; - Nosso ordenamento jurídico, com exceção de normas específicas, consagra o quinquênio como prazo razoável para que a Administração adote as medidas necessárias ao alinhamento de seus atos à legalidade. A fixação de um prazo surge como imperativo do Estado de Direito, que sustentado sob o pilar da segurança jurídica, impede que a incerteza quanto a provimentos da Administração predomine ad eternum, sob a constante possibilidade de invalidação dos atos praticados; -No caso concreto, apesar da Autarquia Previdenciária ora Recorrente alegar a inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado de forma analógica, o prazo decadencial de cinco anos constante no referido dispositivo, não se revelando em uso equivocado da regra.” (e-doc. 16; grifos nossos).



    2. Aos embargos de declaração opostos, foi negado provimento (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, incs. X e XIII, da Constituição da República. Sustenta que os proventos da recorrida têm sido pagos com erro, pois vinculados a cargo integrante a carreira diversa, pelo que compete à Administração o poder-dever de coibir a continuidade do procedimento indevido. Requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “O conteúdo dos autos revela que a questão principal a ser solvida no caso sub judice refere-se à aferição do direito da Administração Pública de rever o ato administrativo que concedeu à autora o direito à paridade quando da sua aposentadoria, ato lhe proporcionaria a continuidade da revisão de seus proventos, o que fora confirmado pelo próprio apelante em sua peça de defesa, afirmando que a autora, inativa dos quadros do Poder Executivo, vinha tendo parte dos seus proventos atualizada de forma vinculada à evolução do vencimento básico de cargo efetivo dos quadros do TCE/SE, com base em Ato Deliberativo do TCE/SE nº 408/93. 



    Porém, ocorre que este Ato nº 408/93 foi invalidado pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado, afirmando que tal reajuste, o qual é pleiteado pela autora nesta demanda, encontraria óbice nos art. 37, incisos X e XIII da CF/88 e no art. 60 da Constituição do Estado de Sergipe, que dispõem acerca da remuneração dos servidores públicos. 



    Ressalto ser incontroverso que a Apelada foi aposentada com direito à paridade entre os servidores da ativa ocupantes do cargo de Analista de Controle Externo NS-15, Referência 15, atual Analista de Controle Externo II, conforme se verifica das declarações às fls. 17/18, fato que foi revertido pela Administração a partir de janeiro de 2020, com o indeferimento do pedido de reajuste feito pela parte autora. 



    Ora, sabe-se que a Administração tem a possibilidade de rever seus atos, nos termos do princípio da autotutela, podendo anular aqueles que tem por ilegais, e revogar aqueles que se mostrem inconvenientes ou inoportunos. Contudo, em observância ao princípio da segurança jurídica, mister se faz que seja respeitado o prazo de decadência de cinco anos, conforme disposto no art. 54 da Lei 9.784 /99, in verbis: 



    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (...)



    É nesse trilhar que entendo que agiu em acerto o magistrado de primeiro grau, conforme se vê em trecho da sentença: 



     “(...) Ora, a aposentadoria da impetrante foi homologada pelo TCE em 11/02/2003 (fls. 64/66), de maneira que não poderia a Administração, cerca de 17 anos depois, entender que já não seria possível a dita equiparação, extirpando a paridade concedida anteriormente. 



    Assim, entendo que assiste razão à autora quanto ao pedido de declaração de decadência, devendo ser anulado o ato administrativo que indeferiu o reajuste do seu benefício em paridade com os servidores ativos ocupantes do cargo de Analista de Controle Externo II.(...)”



    Forte em todo o expendido, conheço do recurso, para lhe NEGAR provimento (...).” (e-doc. 16).



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.374.424-AgR/PI, Rel, Min. Luiz Fux, Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2020), em que se discutia a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, fixou a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 2. Dessa forma, considerando que a mãe da recorrente faleceu em 27/5/2006, e a pensão por morte foi deferida em 24/1/2007, tendo a Administração Pública instaurado o procedimento de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte apenas em 13/12/2012, mostra-se evidenciado o transcurso do prazo decadencial para a Administração Pública rever seus atos. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.398.506-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 16/12/2022).



    “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito administrativo. 3. Servidor Público. 4. Ato do TCU que determinou exclusão de vantagem. Transcurso de mais de 10 anos entre o ato e a declaração de legalidade da aposentadoria. Natureza administrativa. Incidência do art. 54 da Lei 9.794/99. Decadência. 5 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 26.776-AgR/DF, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 08/03/2016)



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 16, p. 6), são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator